Tribunal: TJES
Processo: 5000012-61.2020.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000012-61.2020.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RUBENS CAIXEIRO DE ASSIS
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000012-61.2020.8.08.0055

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA
.

RECORRIDO:
RUBENS CAIXEIRO DE ASSIS
.

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CONTA E CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DE DÉBITOS POSTERIOR À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO PARA TER O NOME RETIRADO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com pedido de indenização ajuizada por
RUBENS CAIXEIRO DE ASSIS

em face de
BANCO DO BRASIL S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que ficou desempregado e requereu junto ao banco requerido o encerramento de sua conta corrente e o cancelamento de seu cartão de crédito vinculado a respectiva conta.

No mesmo dia do encerramento da conta (12/07/2019), o autor foi informado para deixar dinheiro em conta, dado que haveriam algumas taxas a serem descontadas, e nesse mesmo dia procedeu com a quitação do cartão de crédito no valor de R$53,38.

Contudo, em outubro de 2019 recebeu um torpedo informando que a referida Instituição Financeira solicitou a sua inclusão no serviço de proteção ao crédito, caso não pagasse um débito referente ao cartão de crédito no valor de R$101,95.

Em contato com o Banco, a gerente o informou que as cobranças seriam canceladas, todavia, em dezembro do mesmo ano, descobriu que seu nome havia sido negativado em 15/10/2019.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante disso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para
DECLARAR
a inexistência do débito constante no documento de id nº 3588967, no valor de R$ 101,95 (cento e um reais e noventa e cinco centavos) e
CONDENAR
o Banco Réu na devolução da quantia paga pelo Autor, em dobro, no importe de R$ R$ 203,90 (duzentos e três reais e noventa centavos), além de
DETERMINAR
ao Requerido que se abstenha de inscrever o nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito, no que tange ao débito discutido na presente demanda, ratificando os termos da liminar antes deferida.
CONDENO
ainda o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por via reflexa,
JULGO EXTINTO
o presente processo, C
OM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, a teor do art. 487, I do CPC. Deixo de condenar as partes aos pagamentos das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, posto que incabíveis neste momento. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3035315, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo, e no mérito, que o valor pago pelo autor no dia que solicitou o encerramento da conta, não contemplava futuras compras a serem lançadas nas próximas faturas.

Assim, em 14 e 26 de julho de 2019 (após o encerramento da conta) o autor efetuou compras no cartão de crédito, e devido à realização de novas compras na função crédito, o cartão permaneceu ativo, gerando a continuidade da cobrança de anuidade, além da incidência de juros/encargos/multa, conforme previsto no contrato das partes.

Alega, também, que não cometeu nenhum ilícito e que não há falar em indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede de preliminar o recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo, no entanto, REJEITO tal preliminar, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que foram lançadas novas compras no cartão de crédito do autor, o que impossibilitou o cancelamento do mesmo.

No entanto, se extrai do termo de encerramento de conta (ID 3035268) que constava expressa autorização para que o banco cancelasse as autorizações de débitos automáticos, o que não foi realizado pela Instituição financeira, visto que as compras que ensejaram os débitos em nome do autor, se trata de débito automático vinculado ao cartão do recorrido.

O que evidencia a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar, e considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor arbitrado R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Quanto à aplicação da repetição do indébito do valor pago para que seu nome fosse retirado do cadastro de inadimplente, entendo ser devido ante o disposto no art. 42 do CDC.

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.